Tribunal: STJ
Processo: 0375854-93.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1039283 - SP (2025/0375854-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: THIERRY PEREZ ROCHA (PRESO)
ADVOGADO
: DINAEL DE SOUZA MACHADO JUNIOR - SP391021
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO LIMINAR. RECURSO
CORPUS
INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
pedido liminar em
Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva do
habeas corpus
acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o agravo
regimental contra decisão liminar devidamente fundamentada em habeas corpus
e se há ilegalidade manifesta na decisão agravada que justifique sua reforma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
não é cabível agravo regimental contra decisão de relator que,
fundamentadamente, defere ou indefere liminar em
.
habeas corpus
4. No caso concreto, não se verifica ilegalidade manifesta na decisão agravada,
sendo que a análise do mérito do
deve ser realizada em momento
habeas corpus
oportuno, após manifestação do Ministério Público Federal.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do agravo regimental, nos
27/11/2025
03/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Documento eletrônico VDA52860958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/12/2025 18:54:15
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: d0baf4a5-6b9e-4ba3-a57e-833efced384e

Brasília,
.
04 de dezembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52860958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/12/2025 18:54:15
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: d0baf4a5-6b9e-4ba3-a57e-833efced384e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1039283 - SP (2025/0375854-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: THIERRY PEREZ ROCHA (PRESO)
ADVOGADO
: DINAEL DE SOUZA MACHADO JUNIOR - SP391021
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO LIMINAR. RECURSO
CORPUS
INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
pedido liminar em
Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva do
habeas corpus
acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o agravo
regimental contra decisão liminar devidamente fundamentada em habeas corpus
e se há ilegalidade manifesta na decisão agravada que justifique sua reforma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
não é cabível agravo regimental contra decisão de relator que,
fundamentadamente, defere ou indefere liminar em
.
habeas corpus
4. No caso concreto, não se verifica ilegalidade manifesta na decisão agravada,
sendo que a análise do mérito do
deve ser realizada em momento
habeas corpus
oportuno, após manifestação do Ministério Público Federal.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por THIERRY PEREZ ROCHA contra
a decisão de fls. 237-238, por intermédio da qual indeferi o pedido liminar formulado na
petição do
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA52490363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/11/2025 17:27:59
Código de Controle do Documento: 7655673f-70a8-4086-a462-acc23da306fd

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, pois o
afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei
n. 11.343/2006 teria se baseado em elementos frágeis, os quais não seriam idôneos para
caracterizar a dedicação a atividades criminosas.
Requer o provimento do agravo regimental para que seja processado o habeas
originário, analisando-se o mérito da impetração, ou, subsidiariamente, que o
corpus
recurso seja submetido à Turma competente para que se reconheça a incidência da referida
minorante, com o consequente redimensionamento da pena e adequação do regime
prisional.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
De acordo com a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
revela-se inadmissível o agravo regimental interposto contra decisão concessiva ou
denegatória de medida liminar proferida em
, quando devidamente
habeas corpus
fundamentada.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
DECISÃO QUE INDEFERE A LIMINAR. RECURSO INCABÍVEL. AUSÊNCIA
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ é pacífica no sentido
de não ser cabível a interposição de agravo regimental contra decisão de
relator que motivadamente defere ou indefere liminar em habeas corpus.
2. Não se verifica na decisão agravada manifesta ilegalidade a justificar o
deferimento da tutela de urgência, tendo em vista que a análise do alegado
constrangimento ilegal confunde-se com o próprio mérito da impetração e
implica análise pormenorizada dos autos, devendo ser analisada mais
detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após
manifestação do Ministério Público Federal - MPF.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no RHC n. 209.682/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
26/2/2025,
5/3/2025.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DESCRITO NO
-A DO CP. DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR. NÃO
ART. 217
CABIMENTO.
PRECEDENTES.
PRISÃO
PREVENTIVA.
DECISUM
CONCRETAMENTE FUNDAMENTADO. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA
NÃO DEBATIDA NO TRIBUNAL A QUO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
AUSENTE.
Documento eletrônico VDA52490363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/11/2025 17:27:59
Código de Controle do Documento: 7655673f-70a8-4086-a462-acc23da306fd

1. Segundo entendimento consolidado neste Superior Tribunal, não cabe
agravo regimental contra decisão que, fundamentadamente, defere ou indefere
pedido de liminar formulado em habeas corpus (AgRg no HC n. 711.141/SP,
Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região),
Sexta Turma, DJe
.
11/3/2022)
2. O pleito liminar em habeas corpus deve ser deferido somente em hipóteses
excepcionalíssimas, de flagrante afronta ou ameaça ao direito de locomoção
do indivíduo, e que independam de exame profundo das razões que ampararam
a pretensão, circunstâncias que não foram identificadas na espécie.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 908.807/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
16/8/2024.

Na hipótese, além de não se constatar ilegalidade manifesta na decisão ora
impugnada, o agravante nem sequer se insurge contra os fundamentos utilizados para o
indeferimento do pedido liminar, o que atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52490363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/11/2025 17:27:59
Código de Controle do Documento: 7655673f-70a8-4086-a462-acc23da306fd

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.039.283 / SP
Número Registro: 2025/0375854-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002226020258260019
Sessão Virtual de
a
27/11/2025
03/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DINAEL DE SOUZA MACHADO JUNIOR
ADVOGADO
: DINAEL DE SOUZA MACHADO JUNIOR - SP391021
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: THIERRY PEREZ ROCHA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : THIERRY PEREZ ROCHA (PRESO)
ADVOGADO : DINAEL DE SOUZA MACHADO JUNIOR - SP391021
Documento eletrônico VDA52846007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:45:38
Código de Controle do Documento: ea694574-1281-4dca-aafb-31cbe3876425

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
27/11/2025
por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
03/12/2025,
Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 03 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52846007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:45:38
Código de Controle do Documento: ea694574-1281-4dca-aafb-31cbe3876425